Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-11.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Trauma membro inferior esquerdo. Acidente in itinere. Laudo pericial contundente. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da primeira alta médica. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Trauma membro inferior esquerdo. Acidente in itinere. Laudo pericial contundente. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da primeira alta médica. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a presente condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001655-11.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante MARIA
KATIA LEAL BENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
2
Apelação Cível no: 1001655-11.2016.8.26.0428
Apelante: MARIA KATIA LEAL BENTO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Paulínia - 2a Vara Judicial
Voto no 13.543
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Trauma membro inferior esquerdo.
Acidente in itinere. Laudo pericial contundente. Incapacidade
parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Dia seguinte ao da primeira alta médica. Artigo 86, §
2o, da Lei 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A
forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não
devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sendo
a
presente
condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba
honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso
II, do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa
Juíza Dra. Marta Brandão Pistelli, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário à autora, ante a ausência de incapacidade, condenando-a ao
pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
3
observada a Justiça Gratuita (fls. 165/168), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seu advogado, Dr. Ulisses
Meneguim, a inversão do julgado, sob o argumento de que se encontra incapacitada de
modo parcial e permanente para o exercício de sua função habitual, em razão das
sequelas advindas do acidente de trajeto, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.
Noutro giro, pede a nulidade da sentença, com remessa dos autos à vara de origem para
que o perito responda aos quesitos complementares, pois a prova revelou-se incompleta
(fls. 174/181).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 188).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
De início, observo que a parte autora é isenta do pagamento de
qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa Pontual
Comércio e Serviços de Apoio Ltda., na função de auxiliar de limpeza, sofreu, em
14/06/2011, acidente no trajeto de sua casa para o trabalho, quando foi atropelada por
veículo automotor, fraturando o membro inferior esquerdo. Foi submetida a mais de 14
procedimentos cirúrgicos, do que resultou em redução de sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
4
Requer a concessão de benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho CAT
pela empregadora (fl. 24).
O acidente também foi comprovado por meio do boletim de
ocorrência de fls. 25/26.
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-doença
previdenciário (NB 31/546.900.715-0 CID S73: fratura da diáfise do fêmur), de
29/06/2011 a 30/04/2013 e auxílio-doença acidentário (NB 91/603.449.122-7 CID
M960: pseudo-artrose após fusão ou artrodese), de 24/09/2013 a 27/08/2016
O laudo médico, subscrito pelo perito do IMESC, Dr. Antônio
Ramos do Amaral Filho, concluiu haver sequela decorrente do acidente,
consubstanciado em encurtamento do membro inferior esquerdo em 2,9 cm, lesão
consolidada. No entanto, entendeu não haver redução ou incapacidade laborativa (fls.
140/144).
No exame físico específico constou o seguinte:
“COXA ESQUERDA 02 Cicatrizes cirúrgicas (04 cm) nesta
região. Ausência de dor a palpação e a movimentação. Ausência
de encurtamento dos membros inferiores. Ausência de contratura
muscular.
Ausência
de
atrofia
muscular.
Ausência
de
deformidade aparente. Ausência de processo inflamatório.
Ausência de bloqueio dos movimentos da região. Sensibilidade
presente. Circulação periférica normal. Reflexos normais e
simétricos. Marcha sem claudicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
5
MIE Cicatriz cirúrgica (03 cm) nesta região. Ausência de dor a
palpação e a movimentação. APRESENTA encurtamento dos
membros inferiores EM 2,9 cm MIE. Ausência de contratura
muscular.
Ausência
de
atrofia
muscular.
Ausência
de
deformidade aparente. Ausência de processo inflamatório.
Ausência de bloqueio dos movimentos da região. Sensibilidade
presente. Circulação periférica normal. Reflexos normais e
simétricos. Marcha sem claudicação” (fl. 142 grifo nosso)
A Magistrada a quo, firme na conclusão pericial, julgou
improcedente o pedido.
No entanto, a r. sentença merece reforma.
Isso porque a incapacidade causada pelo acidente, ainda que
mínima, está coberta pelo seguro social.
Conforme se verifica nos autos, o encurtamento da perna da
obreira prejudica, ainda que de forma mínima, a capacidade laboral, porquanto
necessário despender maior esforço.
Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem que o
julgador não está adstrito ao laudo, podendo firmar seu convencimento com outros
elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
"O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à conclusão a que
chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos assistentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
6
técnicos das partes. Pode até utilizar-se de seu conhecimento
privado, mas em qualquer caso deve fundamentar o porquê do
acolhimento ou não acolhimento do laudo, das críticas dos
assistentes técnicos ou do parecer técnico-científico de jurista ou
de outro especialista.” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 14a edição, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014, p. 813)
Na mesma vereda, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
AGRAVADA.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE
SUPERIOR. ARTIGOS 131 E 436 DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO
AO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) Nesse contexto, é importante salientar que,
segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o princípio da
persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, a teor
do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil, revela que
ao magistrado cabe apreciar livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos" (AgRg no REsp
761.067/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
13/02/06).
Tal
orientação
decorre
da
adequada
interpretação das normas contidas nos artigos 131 e 436 do
Código de Processo Civil, (...) Infere-se, portanto, que o juiz não
está adstrito a nenhum laudo pericial, podendo, inclusive, formar
a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.430.250 SE,
Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 21/08/2015).
Nesse sentido, conforme entendimento já pacificado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, não se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, nem tampouco sua irreversibilidade. Vejamos:
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
7
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 -
grifei).
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A
DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE
QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARECER
MINISTERIAL
PELO
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido
o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto
o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18,
§ 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer
natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo
de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que
acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
8
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.”
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em
12/02/2010 - grifei).
No caso em tela, é evidente a incapacidade e que a atividade de
auxiliar de limpeza exige movimentos constantes da perna, de modo que o dispêndio de
maior esforço é notório.
Com efeito, o benefício acidentário é concedido como
indenização àquele segurado que apresentar sequelas que impliquem em redução da
capacidade para o trabalho, o que claramente se observa no caso em tela, especialmente
se verificado o laudo pericial.
O nexo entre a mazela e o labor é de clareza meridiana, havendo
emissão de CAT pelo empregador e concessão de auxílio-doença na espécie acidentária
pela própria autarquia.
Presente, pois, o binômio nexo causal-incapacidade laborativa,
requisitos da lei infortunística, a reparação acidentária é de rigor, pelo que se julga
procedente a demanda para condenar o INSS a conceder à autora auxílio-acidente de
50% sobre o salário-de-benefício, nos termos do artigo 86, caput, da Lei 8.231/91.
Quanto ao termo inicial do benefício, havendo notícia nos autos
acerca da concessão de auxílio-doença relacionado ao objeto da demanda, deverá ser
fixado no dia posterior ao da primeira alta médica, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da
Lei 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
9
Isso porque deve ser considerado o dia imediatamente posterior
ao da interrupção, porquanto à época o INSS já era sabedor da incapacidade da obreira
e, ainda assim, cessou o auxílio doença sem conceder o benefício devido.
Em outras palavras, verifica-se que desde o primeiro afastamento
já havia maior esforço em suas atividades laborais, razão pela qual é de rigor que o
termo inicial do auxílio-acidente seja fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do
primeiro auxílio-doença acidentário.
No mais, o pagamento do benefício será suspenso nos períodos
posteriores em que verificado o recebimento de auxílio-doença pelas mesmas sequelas,
conforme artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Assim, o termo inicial do benefício será em 01/05/2013.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
10
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma englobada
sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
11
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
12
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015).
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de
maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Expeça a serventia ofício à autarquia a fim de que promova a
imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora determinada,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da autora, nos moldes
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001655-11.2016.8.26.0428 - Voto no 13.543
13
1. N° do processo:
1001655-11.2016.8.26.0428
1. Nome do segurado:
Maria Katia Leal Bento
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
01/05/2013
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença